Tribunal: TJES
Processo: 5013497-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013497-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: TRANSTAVELLA & BIANCONI TRANSPORTE LTDA. - ME

AGRAVADOS: TRANSAUTO TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DE AUTOMÓVEIS S. A., TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA. E SINDICATO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS PEQUENAS E MICRO-EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE VEÍCULOS

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA -
PESSOA
JURÍDICA
– AUSÊNCIA DE PROVA
DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
.

1. A pessoa jurídica, para obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, deve comprovar ser financeiramente incapaz de arcar com as despesas do processo, não lhe sendo aplicável a presunção
juris tantum
de hipossuficiência econômica (CPC, art. 98).

2. Hipótese em que os documentos trazidos aos autos e que instruem o recurso não indicam a incapacidade da recorrente em suportar as despesas processuais.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
NEGAR PROVIMENTO A
O
RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator
.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013497-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSTAVELLA & BIANCONI TRANSPORTE LTDA - ME

AGRAVADO: TRANSAUTO TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DE AUTOMOVEIS S A e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013497-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: TRANSTAVELLA & BIANCONI TRANSPORTE LTDA. - ME

AGRAVADOS: TRANSAUTO TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DE AUTOMÓVEIS S. A., TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA. E SINDICATO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS PEQUENAS E MICRO-EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE VEÍCULOS

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA -
PESSOA
JURÍDICA
– AUSÊNCIA DE PROVA
DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
.

1. A pessoa jurídica, para obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, deve comprovar ser financeiramente incapaz de arcar com as despesas do processo, não lhe sendo aplicável a presunção
juris tantum
de hipossuficiência econômica (CPC, art. 98).

2. Hipótese em que os documentos trazidos aos autos e que instruem o recurso não indicam a incapacidade da recorrente em suportar as despesas processuais.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
NEGAR PROVIMENTO A
O
RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator
.

Vitória, ES, 23 de setembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013497-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: TRANSTAVELLA & BIANCONI TRANSPORTE LTDA. - ME

AGRAVADOS: TRANSAUTO TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DE AUTOMÓVEIS S. A., TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA. E SINDICATO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS PEQUENAS E MICROEMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE VEÍCULOS

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A pessoa jurídica, para obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, deve comprovar ser financeiramente incapaz de arcar com as despesas do processo, não lhe sendo aplicável a presunção
juris tantum
de hipossuficiência econômica (CPC, art. 98).

É este o conteúdo da Súmula nº 481, do Superior Tribunal de Justiça:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Não basta a mera afirmação de ser a pessoa jurídica incapaz de suportar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo tal fato ser efetivamente comprovado.

Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA. PRECEDENTE: ERESP 1.185.828/RS, REL. MIN. CESAR ASFOR ROCHA, DJU 9.6.2011. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. A CORTE LOCAL AFIRMOU, EXPRESSAMENTE, QUE NÃO FICOU DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA EMPRESA RECORRENTE. DESCONSTITUIR TAL FUNDAMENTO DEMANDA REEXAME DE PROVA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o disposto na Lei 1.060/1950, a Corte Especial, no julgamento do EREsp. 1.185.828/RS de Relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJU 9.6.2011, consolidou entendimento segundo o qual as pessoas jurídicas podem ser beneficiárias da justiça gratuita de que trata a dita lei, desde que comprovem a impossibilidade de pagamento dos encargos do processo, sem comprometer a sua existência
. 2. Na espécie, o Tribunal de origem, na análise fático-probatória da causa, concluiu que a empresa recorrente não comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Desse modo, a modificação do julgado dependeria da verificação do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável em Recurso Especial.

3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.”

(STJ, AgInt no AREsp 1111843/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 28/05/2018) - estaquei

Os balanços patrimoniais juntados referentes aos anos de 2021 e de 2022 não são suficientes para comprovar a alegada impossibilidade de recolhimento do preparo recursal, porque não estão associados a outros documentos fiscais comprobatórios.

Frise-se que os balanços patrimoniais juntados pela agravante são idênticos – exceto pela data –, e indicam os mesmos valores a título de prejuízos acumulados e de patrimônio líquido da empresa.

De qualquer forma, extrai-se que as quantias movimentadas pela recorrente estão indicadas em milhares de reais, o que demonstra estar em pleno funcionamento, o que infirma a declaração de hipossuficiência.

Além disso, os boletos juntados no id. 6580350 demonstram gastos irrisórios para a empresa, com valores de R$ 275,70, R$ 162,00, R$ 283,96 e R$ 166,85.

Não foram apresentadas cópias de livros fiscais, balanços contábeis ou quaisquer outros documentos aptos a comprovar a alegada incapacidade financeira.

Calha frisar que “
a demonstração de débitos financeiros não comprovam a hipossuficiência alegada, posto que tal fato é inerente a atividade empresarial desenvolvida”
(TJ-CE - AI: 06356952620208060000 CE 0635695-26.2020.8.06.0000, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 17/11/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2020).

Desse mesmo juízo:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA.
PROTESTOS. SERASA. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE A DEMONSTRAR A MISERABILIDADE JURÍDICA. RENDIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
. 1. Conforme artigos 98 e 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade de justiça na forma da lei. 2. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.1. Esse é o entendimento que advém do Enunciado nº 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Não obstante os argumentos da parte recorrente de que teria direito ao benefício à gratuidade de justiça, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. 4. A parte ora agravante se limitou a carrear aos autos resultado de consulta do SERASA, listando uma relação de protestos. Não há, nos autos, elemento mínimo de prova que indique sequer qual seria a renda média atual e aproximada auferida pela parte no exercício de sua atividade comercial. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.”

(TJ-DF 07021422920218070001 1655202, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 25/01/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/02/2023) - destaquei

Assim, não tendo demonstrado que não pode arcar com as custas processuais, não há razão para alterar o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso